Tribunal: STF
Processo: HC 218874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 725.539/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional). A sentença condenatória transitou em julgado em 17/12/2009.



    3. Em 11/01/2020, o paciente, que até então estava foragido, foi preso para iniciar a execução da pena. A defesa, inconformada, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Em face desse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma ser viável a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, ao argumento de ser atípica a conduta, ante a pequena quantidade de droga. Defende a aplicação do princípio da insignificância. Aduz caracterizado, ao menos, o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006). Aponta ilegalidade na dosimetria, por não ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea.



    5. Pretende a absolvição do paciente ou, caso assim não se entenda, a desclassificação. Ainda subsidiariamente, postula a redução da pena. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a incompetência da Corte para analisar a impetração, conforme disposto no art. 105, inc. I, al. “e”, da Constituição da República, por ser substitutiva de revisão criminal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Observa-se, além disso, que a sentença transitou em julgado em 17/12/2009, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Registro, a par desse aspecto, que, assentadas, pelas instâncias de origem, a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator